Tribunal: TJDFT
Processo: 0744329-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744329-41.2020.8.07.0016 APELANTE: ANSELMO APARECIDA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 16/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR